Tribunal: STF
Processo: RHC 77845
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-
CRIME. CONTRADIÇÃO ENTRE OS TERMOS DA QUEIXA-CRIME E DAS DECLARAÇÕES
DA OFENDIDA: INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
I. - Inexistência de contradição entre os termos da
queixa-crime e as declarações da ofendida prestadas no inquérito
policial.
II. - Queixa-crime que atende aos requisitos do art. 41 do
CPP.
III. - Não se tranca a ação penal se a conduta descrita na
denúncia ou na queixa-crime configura, em tese, crime. Precedentes
do STF: RHC 75.510-BA, Velloso, "DJ" 17/10/97; RHC 56.693-DF, M.
Alves, "DJ" 11/12/78; RHC 61.145-SP, Néri, RTJ 113/1037 e HC 72.731-
SP, Velloso, acórdão não publicado.
IV. - A classificação do crime por ocasião da denúncia ou
da queixa-crime não é definitiva e pode ser alterada a qualquer
tempo, durante o curso do processo, antes da sentença final. (CPP,
arts. 383, 384 e 569). O acusado se defende dos fatos descritos na
denúncia ou na queixa-crime e não da classificação constante da peça
acusatória.
V. - Recurso não provido.